Tribunal: TJBA
Processo: 8028347-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028347-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: LAURIANE DE ANDRADE CHARMITE TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACÓRDÃO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que transformou os benefícios de auxílio por incapacidade temporária previdenciário em acidentário e indeferiu os pedidos de aposentadoria por invalidez acidentária e auxílio-acidente.

2. A embargante alega omissão no julgamento quanto ao pedido subsidiário de concessão do auxílio-acidente, sustentando a existência de sequelas e redução permanente da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de concessão de auxílio-acidente, de modo a configurar omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente o pedido de auxílio-acidente, com base no laudo pericial, que afastou a existência de sequela incapacitante ou redução da capacidade laborativa.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação das provas, finalidade visada pela parte embargante.

5. Ausente omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos. Recurso manifestamente protelatório, com advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8028347-20.2022.8.05.0001, em que figura como embargante,
LAURIANE DE ANDRADE CHARMITE TEIXEIRA
, e embargado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.